Tribunal: TJDFT
Processo: 0714943-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO MICROSSISTEMA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO OPE LEGIS CONSOANTE O ART. 14 DO CDC. VEROSSIMILHANÇA OU HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A inversão do ônus da prova não é automática quando identificada a relação de consumo, pois pressupõe a existência de vulnerabilidade processual específica, além daquela hipossuficiência inerente ao consumidor, não se mostrando uma obrigação do juiz, nem um direito subjetivo do consumidor.
2. O direito básico do consumidor não é à inversão do ônus da prova, mas à facilitação de sua defesa em juízo quando isso se mostre imprescindível à realização de seu direito material. Dessa forma, não se pode atribuir privilégio excessivo ao demandante desprezando as garantias processuais da outra parte.
3. A aplicação do artigo 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é uma exceção à regra do ônus probatório, e depende de demonstração de efetiva hipossuficiência processual do consumidor, relativa à dificuldade em provar o direito alegado.
4. Ademais disso, à inteligência do disposto no art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário final das provas produzidas nos autos, cabendo-lhe avaliar a sua suficiência e necessidade de maiores dilações.
5. In casu, a despeito das alegações do recorrente, mediante cotejo detido dos autos de origem, desde a peça de ingresso, não se colhe nenhuma justificativa plausível para determinação da inversão do encargo probatório requerida pelo recorrente, seja com base no art. 6o, VIII, do CDC ou mesmo no disposto no § 1o do art. 373 do CPC.
6. RECURSO DESPROVIDO